Tribunal: CARF
Processo: 11060.721216/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721216/2015-17
ACÓRDÃO
2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLINDO SIQUEIRA DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF n.o 147)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão de rendimentos em valores expressivos e de forma reiterada,
caracteriza dolo, de modo a ensejar a aplicação da multa qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário a fim de reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado
o Auto de Infração de fls. 2/18, acompanhado dos demonstrativos anexos, e do
Relatório da Ação Fiscal de fls. 20/29, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
anos-calendário 2011 a 2013, por meio do qual apurou-se o crédito tributário no
montante de R$ 2.757.316,99, sendo R$ 861.823,75 referentes ao imposto, R$
1.292.735,63 à multa proporcional, R$ 438.164,49 à multa exigida isoladamente, e
R$ 164.593,12, aos juros de mora (calculados até 04/2015).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a exigência decorreu das
seguintes infrações à legislação tributária:
0001 – Rendimentos recebidos de pessoas físicas. Omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física: sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte
integrante do Auto de Infração, cujos fatos geradores, valores apurados e
enquadramento legal se encontram às fls. 3/4.
0002 – Multas aplicáveis à pessoa física. Falta de recolhimento do IRPF devido à
título de carnê leão: o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento obrigatório
(carnê-leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa, conforme Relatório
Fiscal em anexo, parte integrante do Auto de Infração, cujos fatos geradores,
valores apurados e enquadramento legal se encontram às fls. 4/6.
Abaixo, segue resumo das conclusões constantes do Relatório Fiscal (fls.20/29):
- o sujeito passivo é titular do Serviço de Registro de Imóveis da cidade de
Itaqui/RS, e em 17/01/2011 foi nomeado interventor junto ao Tabelionato de
Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais daquela cidade, tendo recebido a título
de remuneração, no período de 17/01/2011 a 03/10/2012, o equivalente a 15%
da renda mensal bruta da serventia, conforme decisão judicial acostada aos autos;
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
3
- o Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais também presta
serviços ao DETRAN/RS (CRVA), bem como aufere rendimentos relativos ao
Ressarcimento dos Atos Gratuitos e Renda Mínima – Lei no 12.692 (FUNORE);
- em 05/11/2012 o sujeito passivo foi designado Tabelião de Notas e Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaqui/RS, a contar de 03/10/2012 (Doc 6).
O levantamento dos valores depositados judicialmente deu-se no ano de 2015
(Doc 16).
- com base na documentação apresentada constatou-se omissão de rendimentos,
sendo que a receita bruta do Cartório de Registro de Imóveis e Especiais de Itaqui
foi apurada mediante escrituração do livro-caixa, e a remuneração auferida no
cargo de interventor junto ao Tabelionato de Notas, Registro Civil e CRVA de
Itaqui foi apurada mediante demonstrativos de cálculos e cópias de cheques
relativas aos pagamentos da distribuição da receita apresentados;
- a omissão de rendimentos tributáveis sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê leão), apurados para os anos-calendário 2011 a 2013 foram os
seguintes:
Ano-calendário 2011:
- no ano-calendário 2011 o sujeito passivo auferiu rendimentos no valor total de
R$ 1.792.913,48, no entanto, declarou apenas a importância de R$ 889.954,00
(49,64%);
- verifica-se que o montante declarado é inferior até mesmo da receita do
Cartório de Registro de Imóveis e Especiais de sua titularidade, escriturada em
livro caixa, sem considerar o rendimento recebido como Interventor junto ao
Tabelionato de Notas, Registro Civil e CRVA;
Ano-calendário 2012:
- no ano-calendário 2012 o sujeito passivo auferiu rendimentos no valor total de
R$ 2.407.041,38, no entanto, declarou apenas a importância de R$ 1.183.410,78
(49,16%);
- verifica-se que o montante declarado é inferior até mesmo da receita do
Cartório de Registro de Imóveis e Especiais de sua titularidade, escriturada em
livro caixa, sem considerar o rendimento recebido como Interventor junto ao
Tabelionato de Notas, Registro Civil e CRVA.
Ano-calendário 2013:
- no ano-calendário 2013 o sujeito passivo auferiu rendimentos no valor total de
R$ 2.836.886,95, no entanto, declarou apenas a importância de R$ 1.829.572,50
(64,49%);
- verifica-se que o montante declarado é inferior até mesmo da receita do
Cartório de Registro de Imóveis e Especiais, já de sua titularidade, escriturada em
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
4
livro caixa, sem considerar o rendimento recebido neste ano, como titular,
também, do Tabelionato de Notas, Registro Civil e CRVA.
Multa isolada.
- o sujeito passivo efetuou recolhimentos do imposto mensal obrigatório relativos
aos anos-calendário 2011 a 2013. No entanto, o recolhimento deu-se em valor
menor que o devido em virtude da omissão de receita apurada;
- sobre o valor do imposto mensal que deixou de ser pago foi aplicada a multa
isolada de 50%, determinada no art. 44, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.430/96.
Multa qualificada.
A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada correspondente a 150% do imposto
exigido, com fundamento no parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c
os art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sob a afirmação de que o sujeito
passivo teria incluído em suas declarações de ajuste anual deduções inexistentes
ou majoradas, a fim de reduzir a base de cálculo do imposto, prática realizada de
forma reiterada por cinco anos, o que, no entender da fiscalização, caracterizou a
intenção dolosa de sonegar e fraudar.
- a multa foi qualificada, correspondente a 150% do imposto exigido, com
fundamento no parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c os art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, porque o sujeito passivo, reiteradamente, informou
rendimentos tributáveis em suas DAAs em montantes muito inferiores ao
escriturado em seus livros caixas da atividade;
- a receita efetivamente recebida, porém parcialmente omitida ao Fisco, foi
devidamente informada ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme extratos
de caixa apresentados por aquele órgão, em atendimento ao Ofício expedido pela
DRF;
- a prática de oferecer à tributação valores aquém do realmente auferido e
escriturado em seus livros caixa caracteriza o dolo no intuito de reduzir o tributo
devido.
Inconformado com a autuação, o contribuinte, por intermédio de procurador
qualificado às fls. 1174, apresentou a impugnação parcial e tempestiva de
fls.1163/1173, alegando, em síntese, que:
- em relação ao imposto, multa de ofício de 75%, e aos juros de mora, está
providenciando o pedido de parcelamento, de modo que está impugnando
especificamente a multa isolada (50%) e o acréscimo da multa qualificada (75%).
Multa isolada.
- a inaplicabilidade da multa isolada por falta de recolhimentos mensais do carnê-
leão concomitante com a aplicação da multa qualificada, tudo isso sobre a mesma
base de cálculo;
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
5
- é excessiva a cumulação da multa de ofício com a multa isolada, na medida em
que incidem sobre a mesma base de cálculo e sancionam duplamente a mesma
conduta vedada. Nesse sentido, transcreve ementa do CARF;
- da interpretação do art. 44 da Lei 9.430/96, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, seria
cabível apenas a multa de ofício, ou no percentual de 75% ou aumentada de
metade, não sendo possível sua cumulação com multa isolada;
- assim, seja porque há incidência de duas sanções sobre a mesma base de
cálculo, seja em face de uma leitura sistemática do art. 44, I e II da Lei 9.430/96, é
indevida a aplicação cumulada da multa isolada com a multa de ofício.
Multa qualificada.
- há vasta jurisprudência do CARF, inclusive a Súmula no 14, no sentido de que a
simples omissão, ainda que reiterada, não atrai a aplicação dos arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502/64. Transcreve ementa e parte das razões de decidir do voto do CARF;
- no caso não ocorreu qualquer fraude ou dolo por parte do impugnante, não
houve a utilização de qualquer expediente para caracterização de crime. Houve
manifesta colaboração por parte do contribuinte, apresentando documentos tais
como livro caixa, relatórios, etc, colaborando com a autoridade fiscal;
Em face do exposto, requer seja acolhida a impugnação para o fim de afastar da
composição do débito a multa isolada (50%) e o dobro da multa de ofício (75%).
Da análise dos autos, foi constatado que as folhas 1.098 a 1.141 encontravam-se
em branco, motivo pelo qual o processo retornou à origem para que fossem
anexados os documentos faltantes (fls. 1.211).
Tendo sido cumprida a diligência solicitada por este órgão julgador e após análise
dos documentos juntados, constatou-se que são os mesmos (fls. 1.266/1.274 e
1.303/1.338) que foram apresentados pelo contribuinte no curso da ação fiscal, e
que se encontram anexados às fls. 816/824 e 853/888, não havendo motivos para
cientificar o contribuinte do resultado da diligência fiscal.
A 2a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2011, 2012, 2013 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MULTA PROPORCIONAL.
Considera-se como não-impugnada a parte da autuação com a qual concorda o
contribuinte.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
6
As multas, isolada e de ofício, são autônomas pois decorrentes de infrações
distintas - omissão de rendimentos e falta de pagamento do carnê-leão -podendo
assim serem cumuladas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão de rendimentos em valores expressivos e de forma reiterada,
caracteriza dolo, de modo a ensejar a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2016, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a cobrança de multa isolada cumulada com multa de ofício e
sobre o acréscimo da multa qualificada.
Da Aplicação concomitante da Multa de Ofício e a Multa Isolada
Sustenta o recorrente que seria ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício e
a multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de antecipações de imposto por meio do
carnê-leão.
Não assiste razão ao recorrente neste ponto.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal refere-se aos anos-calendários de 2011, 2012, 2013, observa-se que não assiste
razão ao Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
7
351/2007, convertida na Lei n.o 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o
9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Da Multa Qualificada
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
8

A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
9
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Destarte, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da evidente intenção
de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material, pois o evidente
intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de recolhimento do
tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
A decisão de piso manteve a qualificação da multa com os seguintes fundamentos:
No presente caso, ao contrário do afirmado pela defesa, não se trata de uma
simples omissão de rendimentos. Como narrado no Relatório Fiscal, o
contribuinte declarou nas DIRPFs, reiteradamente, por três anos anos-calendário,
receitas muito inferiores às que constam dos livros caixa da atividade
apresentados.
A vultuosidade da renda omitida e a atividade exercida pelo autuado afastam
qualquer possibilidade de ter havido lapso escusável. Ainda, a existência de
escrituração das receitas e despesas da atividade demonstra que o contribuinte
tinha pleno conhecimento de seus rendimentos, e que foram devidamente
informados ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme extratos de caixa
apresentados em atendimento ao ofício expedido pela fiscalização (fls. 895/896).
A despeito do pleno conhecimento dos rendimentos que auferia, nas declarações
de imposto de renda originalmente encaminhadas à Receita Federal verifica-se
que para todos os anos sob exame o contribuinte optou por inserir informações
que lhe permitiram reduzir substancialmente a base de cálculo do tributo,
oferecendo à tributação em média apenas 50% dos valores devidos, conforme se
verá no quadro mais adiante. De se destacar que a fiscalização constatou que o
montante declarado pelo interessado foi inferior até mesmo às receitas do
Cartório de Registro de Imóveis de sua titularidade, escriturada em Livro Caixa,
sem considerar os rendimentos recebidos como interventor junto ao Tabelionato
de Notas, Registro Civil e CRVA, e também depois como titular nomeado desse
mesmo Tabelionato.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
10
Diante disso, não é razoável supor que o contribuinte tenha se equivocado em
suas declarações de rendimentos. A imensa discrepância entre o que ele declara
como rendimento tributável auferido e o que restou evidenciado como omitido
na ação fiscal, reiteradamente, nos anos-calendário 2011/2012/2013, conforme
quadro abaixo sintetizado, mostra a absoluta impossibilidade de mero equívoco,
ou de simples omissão de rendimentos, como alegado em sua defesa, situação
esta que não se amolda àquela descrita pela Súmula CARF no 14. É importante
ressaltar que tais omissões redundaram no não pagamento de imposto de renda
no importe de R$ 861.823,75, desprezados juros e multa.
(...)
Desta forma, em face do conhecimento das receitas auferidas, e da vultosa e
reiterada redução da base de cálculo do tributo, está suficientemente clara a
intenção dolosa do contribuinte em omitir seus rendimentos, enquadrando-se,
portanto, na hipótese de sonegação prevista no art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964,
que determina a qualificação da multa de ofício.

Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.

Retroatividade Benigna

O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...] II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721216/2015-17
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento a fim de reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1386
DF CARF MF
Original